Tribunal: STF
Processo: ARE 1528097
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Execução invertida nos Juizados de Fazenda. Possibilidade. Reafirmação de jurisprudência.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão de Turma Recursal do Estado de São Paulo, que impôs à Fazenda Pública o dever de indicar o valor devido em cumprimento de sentença. Isso ao fundamento de que a decisão na ADPF 219, sobre a apresentação pela parte executada de documentos relativos à execução em processos de Juizados Especiais Federais, também deve ser observada nos Juizados de Fazenda Pública.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível exigir da Fazenda Pública a apresentação do valor que entende devido para o início de cumprimento de sentença nos Juizados de Fazenda Pública. 



    III. Razões de decidir



    3. O STF, por ocasião do julgamento da ADPF 219, afirmou “ser legítimo determinar à União que proceda aos cálculos e apresente os documentos relativos à execução nos processos em tramitação nos juizados especiais cíveis federais, ressalvada a possibilidade de o exequente postular a nomeação de perito”. 



    4. A partir do julgamento da ADPF 219, a jurisprudência do STF orienta que a decisão relativa aos Juizados Federais também deve ser observada para o cumprimento de sentença nos Juizados de Fazenda Pública. Precedentes. 



    5. A verificação de hipossuficiência da parte credora para atribuição do ônus de apresentação de cálculos em execução à Fazenda pressupõe o exame de matéria fática. Súmula 279/STF. 



    IV. Dispositivo e tese



    6. Recurso extraordinário conhecido em parte e desprovido.



       Tese de julgamento: “1. É possível exigir da Fazenda Pública a apresentação de documentos e cálculos para o início de cumprimento de sentença nos juizados especiais, nos termos da ADPF 219; 2. É fática a controvérsia sobre a hipossuficiência da parte credora para atribuição à Fazenda Pública do ônus de apresentação de documentos para início de execução de sentença em Juizados Especiais”.